Tribunal: CARF
Processo: 10940.900074/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900074/2008-47
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.026 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de março de 2022
Recorrente
ANTONIO LOBASCZ & CIA. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
Deixa de se conhecer do recurso especial, quando os contextos fáticos são
dessemelhantes, sendo insuficientes para devolver a matéria ao exame da
CSRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou
ainda intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luis Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial por Divergência (efls. 344 a 362), interposto pelo
sujeito passivo em epígrafe ao amparo do art. 67, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9 de junho de 2015. Considerando que o Regimento Interno foi alterado pelas Portarias nos 39,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900074/2008-47
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 10940.900074/2008-47

152 e 169, o recurso será examinado em obediência a esse conjunto normativo. Insurge-se o
Recorrente contra o acórdão no 1302-004.019 (efls 328 a 339)..
A 2a Turma da 3a Câmara da Primeira Seção do CARF, analisando o feito, negou
provimento ao Recurso Voluntário em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVA
COMPENSADA
NA
PRÓPRIA
DCOMP.
IMPOSSIBILIDADE.
Não deve ser homologada a compensação declarada por meio de
Declaração de Compensação (DCOMP) na qual o saldo negativo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) compensado é composto
pela estimativa extinta por compensação na própria DCOMP, por
evidente inexistência de pagamento indevido ou a maior que o devido.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
DÉBITO
COMPENSADO.
EXIGÊNCIA.
MATÉRIA ESTRANHA.
O contencioso administrativo instaurado em relação a não homologação
de compensação realizada por meio de Declaração de Compensação se
cinge à discussão acerca da existência e suficiência do crédito utilizado,
não tratando das questões relacionadas com a exigência do débito
compensado..
A decisão foi assim registrada:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Breno do
Carmo Moreira Vieira (relator), que votou por declarar a nulidade do
acórdão de primeiro grau. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.

O Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF deu seguimento
ao recurso especial interposto pelo contribuinte por considerar comprovada a divergência na
interpretação na legislação tributária quanto ao entendimento do acórdão recorrido de que “o
julgador deve se ater ao exame da compensação nos termos em que formalizada, detendo-se
apenas sobre a existência e suficiência do crédito especificamente informado em DCOMP, nos
seguintes termos:
Os paradigmas indicados, acórdãos no 1402-001.545 e no 9101-004.767,
cumprem os requisitos regimentais na medida em que prolatados por
Colegiados distintos do que proferiu o acórdão ora recorrido, não
reformados até a data de interposição do recurso especial e não contrários
a Súmula do CARF ou decisão definitiva vinculante.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 10940.900074/2008-47

O recurso especial é instrumento de cognição restrita, destinado à solução
de conflitos interpretativos para promoção da segurança jurídica, em
matéria tributária. A admissibilidade do recurso especial está
condicionada aos requisitos impostos pelos arts. 67 e 68 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de
2015, sendo o principal a demonstração de dissídio jurisprudencial, vale
dizer, de divergência na interpretação da lei aplicável a situações fáticas
semelhantes. A demonstração do dissídio demanda confronto entre o
acórdão recorrido e decisão(ões) originada(s) de outra(s) Turma(s) do
CARF, ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Em exame de admissibilidade não cabe exame de mérito, mas tão
somente verificar se o Recorrente demonstra dissídio jurisprudencial
entre o acórdão recorrido e os paradigmas, na matéria especificamente
suscitada.
A divergência que justifica o reexame de matéria em via especial é
aquela constatada entre decisões colegiadas que, apreciando situações
semelhantes, divergem na interpretação do mesmo conjunto normativo, e
de tal modo que, caso a interpretação do Colegiado paradigma fosse
adotada pelo Colegiado recorrido, a decisão aproveitaria ao Recorrente.
Primeiramente, transcrevem-se os trechos do acórdão recorrido que bem
representam a situação fático-jurídica julgada e o entendimento
manifestado pelo Colegiado a quo. A transcrição a seguir atém-se a
trechos que guardam relação com a divergência suscitada no recurso
especial.
Do relatório do acórdão recorrido extrai-se:
“Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do
Acórdão a quo:
Este processo trata do PER/DCOMP no 16240.40212.171104.1.3.02-
3405 (...) no qual esta contribuinte intentou compensar a estimativa de
IRPJ devida no mês de outubro de 2002 (...), no importe de R$
14.856,81, utilizando saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2002 (...)
(...)
(...) a contribuinte apresentou tempestivamente a manifestação de
inconformidade de fls. 11-20, veiculando as alegações adiante
sintetizadas:
- argumenta que o valor do saldo negativo de IRPJ existente em
31/12/2001, no montante original de R$ 106.744,09, revelou-se
suficiente para compensar apenas o IRPJ estimado devido de janeiro a
setembro de 2002. Adiciona que o valor exigido por meio do despacho
decisório não mais pode ser cobrado, porquanto já teria sido consumido
pelo instituto da prescrição, e tece considerações a respeito;
- aduz que, no caso, não caberia a exigência do imposto, mas tão-somente
a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor da estimativa não
recolhida. (...)
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 10940.900074/2008-47

- enfatiza que possuía, em 31/12/2001, saldo devedor de IRPJ no
montante de R$ 106.744,09, valor que consta da conta "Impostos a
Recuperar", c que tal valor foi utilizado para compensar as estimativas
devidas nos meses de janeiro a outubro de 2002. Diz não poder negar que
deixou de recolher o IRPJ de outubro de 2002, no valor de R$ 14.856,81,
mas pondera que, no balanço encerrado em 31/12/2002, seu débito de
IRPJ foi de apenas R$ 8.925,60, enquanto o valor das antecipações
totalizou R$ 157.076,39, exsurgindo dai saldo negativo de R$
148.150,79, do qual deve ser deduzido o valor de R$ 14.856,81, tratado
nestes autos, o que resultaria ainda em um crédito a compensar ou a
restituir em 2003, de R$ 133.293,98.
- afirma que deixou de aplicar juros à taxa SELIC sobre o saldo negativo
existente em 31/12/2001 e que, após o acréscimo desses juros ao saldo
negativo, o crédito excedente deveria ser utilizado para amortizar o valor
tratado neste PAF.
(...)
O Acórdão da DRJ, por sua vez, indeferiu a solicitação compensatória,
por entender que não é pertinente a discussão, na manifestação de
inconformidade, acerca da exigibilidade, prescrição e outros aspectos do
débito confessado no PER/DCOMP. Tampouco é permitido tratar de
aspectos distintos da compensação declarada no PER/DCOMP. De
arremate, a autoridade de piso decidiu que não se homologa a
compensação de débito vencido no curso do ano-calendário com saldo
negativo apurado no final do mesmo ano-calendário. (...)
(...)
Já o Recurso Voluntário reitera os argumentos formulados na
manifestação de inconformidade (...)”
(grifou-se)
Diante da situação fático-jurídica acima descrita, o Colegiado a quo
manifestou o seguinte entendimento:
“Voto vencedor
(...)
É que o cerne do caso sob apreciação não diz respeito à possibilidade de
restituição/compensação dos valores recolhidos a título de estimativa do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), de modo a se
invocar a Súmula CARF no 84, e atrair a solução proposta pelo Relator,
que tem sido a usualmente adotada por este Colegiado.
A questão central no presente processo, porém, é ao fato de a Recorrente
pretender compensar, por meio de Declaração de Compensação (DComp)
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002 composto,
exclusivamente, pela estimativa de IRPJ relativa ao período de outubro
do mesmo ano e objeto de compensação na própria DComp sob análise.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 10940.900074/2008-47

Ou seja, sem que tenha recolhido qualquer valor a título de estimativa de
IRPJ relativa a outubro de 2002, a Recorrente pretende se valor de saldo
negativo composto exatamente por esta estimativa não recolhida para
extinguir o próprio débito a título de estimativa de outubro de 2002.
O absurdo da pretensão é evidente, assim como a ausência de pagamento
indevido ou a maior que o devido, capaz de fazer surgir o direito à
restituição, nos termos do art. 165, inciso I do CTN, e da liquidez e
certeza de crédito a possibilitar a compensação, na forma do art. 170 do
CTN.
Neste sentido, plenamente aplicáveis os fundamentos expostos na decisão
recorrida:
Conforme antecipado em linhas volvidas, a única matéria a ser apreciada
nestes autos diz respeito à compensação declarada pela contribuinte, ou
seja, se aquela compensação, nos exatos termos em que detalhada no
PER/DCOMP, encontra condições de ser homologada.
A resposta é negativa. Com efeito, a contribuinte intentou compensar
débito de estimativa referente ao mês de outubro de 2002 com saldo
negativo que ainda iria apurar em 31/12/2002. Contudo, não existe tal
possibilidade. Caso a contribuinte já houvesse, cm outubro de 2002,
implementado recolhimentos em montante superior ao débito resultante
do ajuste anual ate aqueles meses, poderia simplesmente suspender os
recolhimentos respectivos. Contudo, para tanto deveria levantar
balanços/balancetes de redução/suspensão, na forma da lei, o que não fez.
Jamais poderia a contribuinte obrar como fez, ou seja, compensar débito
já vencido com crédito que ainda iria apurar. Essa singela constatação de
ser impossível a compensação pleiteada, de per si, determina sua não
homologação.
A Recorrente pretende trazer à discussão crédito diverso daquele
informado na DComp, o que é impossível. (...) o crédito compensado não
foi o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2001, mas o
saldo da mesma espécie referente ao ano de 2002, no montante de R$
14.856,81, composto, exclusivamente, pela estimativa de IRPJ devida em
outubro de 2002, no exato valor de R$ 14.856,81, não recolhida, mas
cuja compensação se buscava por meio da referida DComp.
De outra parte, também como bem decidido pelo Acórdão recorrido, não
são passíveis de discussão no presente processo as demais matérias
arguidas pela Recorrente, que dizem respeito ao débito exigido em razão
da não homologação da compensação. Tal exigência decorre da explícita
disposição do art. 74, §§6o e 7o, da Lei no 9.430, de 1996 e deve ser
discutida perante a autoridade administrativa dela incumbida.
No contencioso administrativo, por outro lado, a discussão se cinge à não
homologação da compensação (art. 74, §§ 9o e 10, da mesma Lei no
9.430, de 1996), ou seja, volta-se à existência e suficiência do crédito
alegado na Declaração de Compensação, como bem realizado.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 10940.900074/2008-47

Mais uma vez, cabe adotar os fundamentos da decisão recorrida:
Uma vez que não se trata de constituição de crédito tributário mediante
lançamento de oficio, não é cabível perquirir se a cobrança pode ou não
prosperar, e mesmo se o direito respectivo já se encontra prescrito. O
foro cabível para o deslinde de tais questões é a possível ação de
execução que eventualmente seja proposta pela União. O mesmo
raciocínio se aplica à circunstância de ser ou não possível exigir o tributo
devido por estimativa, declarado em PER/DCOMP não homologado.
Tendo em vista que a matéria tratada neste PAF circunscreve-se ao
cabimento ou não da compensação declarada, impende registrar a
impertinência de tais questões neste feito administrativo. Por
consequência, sobre as mesmas este Colegiado deve abster-se de
qualquer pronunciamento.
(...)”
(grifos acrescidos; negrito do acórdão recorrido)
A divergência invocada no recurso em exame abrange questões
apreciadas pelo acórdão recorrido, de modo que cumprido o requisito
regimental de prequestionamento..
O primeiro fundamento do acórdão recorrido é o óbice à compensação de
estimativa não recolhida com (alegado) saldo negativo do próprio
período, que seja composto pela mesma estimativa. O segundo
fundamento é de que o julgador deve se ater ao exame da compensação
nos termos em que formalizada, detendo-se apenas sobre a existência e
suficiência do crédito especificamente informado em DCOMP.
Na linha de raciocínio do acórdão recorrido, o argumento do contribuinte
de que a estimativa de Outubro/2002 seria indevida face a supostos
créditos de períodos anteriores (ou seja, anteriores a Outubro/2002)
estaria prejudicado pelo fato de não ter sido esse o crédito informado na
DCOMP (a DCOMP indicou como crédito saldo negativo do próprio
ano-base 2002).
Ainda na linha de raciocínio do acórdão recorrido, as demais
considerações do recurso voluntário – exigência de estimativa versus
exigência de multa isolada – estariam igualmente prejudicadas, já que a
estimativa de Outubro/2002 fora declarada (confessada) em DCOMP,
como débito a compensar.
Fixados os fundamentos da decisão recorrida, passa-se ao cotejo com
paradigmas.
Destacam-se trechos pertinentes do primeiro paradigma, acórdão no
1402-001.545:
“Relatório
(...)
A requerente transmitiu várias Declarações de Compensação Eletrônicas,
código 01.217930 IRPJ – antecipações – ano-calendário 2004 (...) cujo
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 10940.900074/2008-47

crédito refere-se a saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), relativo ao exercício de 2004, correspondente ao ano-calendário
de 2003 (...)
(...)
Voto
(...) a discussão, nesta fase recursal, versa, tão-somente, a não
homologação do valor de R$ 60.622,66, em razão dos juros e multa
moratória, cobrados em virtude do vencimento do débito compensado
(compensação em data posterior ao vencimento do débito declarado
como compensado, tal débito sofre a incidência de acréscimos legais
(multa e juros) até a data da entrega da DCOMP?).
Assim sendo, o ponto central da discussão nestes autos é a imputação às
compensações valor decorrente de multa e juros diante da incorreta
consideração de que a compensação entregue em atraso restaria a
incidência de consectários legais, nos termos da IN RFB n° 900/2008,
restando, assim, um saldo devedor residual de principal na ordem de R$
60.622,66.
(...)
Entende a recorrente, que o crédito refere-se ao pagamento saldo
negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no ano-
calendário de 2003, afigura-se irregular os acréscimos a título de juros e
multa, uma vez que o crédito nasceu anteriormente ao débito
compensado.
(...)
Assim sendo, a este colegiado resta responder a seguinte pergunta: no
caso de compensação de saldo negativo do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica a compensação em data posterior ao vencimento do débito
declarado como compensado, tal débito sofre a incidência de acréscimos
legais (multa e juros) até a data da entrega da DCOMP?
(...)
(...) encerrado o período de apuração do imposto de renda, a exigência de
recolhimentos por estimativa deixa de ter sua eficácia, uma vez que
prevalece o tributo efetivamente devido com base na apuração do lucro
real.
Ora, considerando que o crédito da Requerente refere-se ao pagamento
saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica apurado no ano-
calendário de 2003, afigura-se irregular os acréscimos a titulo de juros e
multa, uma vez que o crédito nasceu anteriormente ao débito
compensado.
(...)
(...) sendo o crédito anterior ao débito compensado, é o Estado que se
encontra em mora perante o contribuinte, e não o contrário, como quer a
Autoridade Administrativa Tributária.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 10940.900074/2008-47

(...)”
(grifos acrescidos)
Entendemos que não há similitude entre a situação fático-jurídica
apreciada pelo acórdão recorrido e aquela julgada pelo primeiro
paradigma, uma vez que: neste processo a compensação formalizada é de
estimativa (Outubro/2002) com alegado saldo negativo que lhe seria
posterior, determinável no final do próprio ano-base (31/12/2002), e
composto unicamente pela própria estimativa; ao passo que no caso
paradigma, a compensação formalizada foi de estimativas com alegado
saldo negativo de período anterior (débitos de estimativas de 2004 a
compensar com saldo negativo do ano-base 2003).
A distinção é relevante na medida em que tanto a relação entre crédito e
débito no tempo como o fato de a estimativa compor o saldo negativo
alegado foram determinantes para o entendimento manifestado no
acórdão recorrido.
Não há que se falar em divergência de ordem jurisprudencial se o
acórdão recorrido baseou seu entendimento em elementos fático-jurídicos
presentes neste processo e ausentes no caso paradigma.
(...)
Vê-se que no segundo paradigma os julgadores pronunciaram-se pela
possibilidade de apreciação, no processo relativo à DCOMP, de
argumentos centrados na (não) exigibilidade do débito (aquele que o
contribuinte pretendera compensar, mas que restou em aberto por não
haver sido homologada a compensação). Tal entendimento é de fato
contrário ao da decisão ora recorrida, a qual foi no sentido de que a
discussão do débito extrapola os limites da lide proposta no processo
relativo à DCOMP.
A eventual inexistência ou inexigibilidade do débito antecede, em termos
lógicos, o próprio pedido de compensação, de modo que a transposição
do entendimento paradigmático ao presente processo poderia, ao menos
em tese, aproveitar ao Recorrente – afinal, se reconhecida a
inexigibilidade do débito, não haveria que se falar em compensação.
Pelo exposto, considera-se demonstrada a divergência frente ao segundo
paradigma – acórdão no 9101-004.767.

No mérito, sustenta a legalidade da exação que decorre da não homologação da
DComp. Sustenta ainda que quando os créditos por pagamentos anteriores de estimativas
superam o valor do tributo devido e ocorre falta de recolhimento em algum mês, à luz dos
dispositivos a seguir reproduzidos, após o encerramento do período base não caberia a exigência
do valor correspondente à estimativa não paga, mas apenas e tão-somente multa isolada de 50%
(cinqüenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal que deixou de ser feito, a teor do
disposto no art. 44, inc. II, alínea “b”, da Lei no 9.430, de 1996, com a nova redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, e reproduzida no art. 957 do RIR/1999.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 10940.900074/2008-47

A pessoa jurídica já possuía crédito acumulado, em setembro de 2002, em valor
mais do que suficiente para honrar o pagamento do imposto devido apurado no balanço
encerrado em 31/12/2002, e, além disso, ainda pagou integralmente a estimativa referente ao mês
de novembro e dezembro de 2002.
Acrescenta que ao efetuar as compensações o contribuinte não levou em conta os
acréscimo decorrente dos juros à taxa SELIC. Portanto não fez uso de todo o crédito que
possuía, conforme autoriza o art. 894 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda (RIR),
Acrescenta ainda a Da Nulidade das Decisões Já Proferidas Pelas Instâncias
Inferiores.
Intimada a PGFN apresenta contrarrazões em que reitera os fundamentos do voto
vencedor, acrescentando ainda a menção ao parecer COSIT 53/2011.
É o relatório no que reputo essencial.
Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade

O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 10940.900074/2008-47

§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 10940.900074/2008-47

§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, acima transcrito, o Recurso
Especial somente é cabível se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da
que lhe tenha dado outro Colegiado deste E. Conselho.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
No caso concreto, em que pese os fundamentos aduzidos pela Recorrente, não foram
a razão de decidir do acórdão recorrido. Com efeito, resta evidenciado do voto vencedor:
A questão central no presente processo, porém, é ao fato de a
Recorrente pretender compensar, por meio de Declaração de
Compensação (DComp) saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2002 composto, exclusivamente, pela estimativa de
IRPJ relativa ao período de outubro do mesmo ano e objeto de
compensação na própria DComp sob análise.
Ou seja, sem que tenha recolhido qualquer valor a título de estimativa de
IRPJ relativa a outubro de 2002, a Recorrente pretende se valor de
saldo negativo composto exatamente por esta estimativa não
recolhida para extinguir o próprio débito a título de estimativa de
outubro de 2002.
O absurdo da pretensão é evidente, assim como a ausência de pagamento
indevido ou a maior que o devido, capaz de fazer surgir o direito à
restituição, nos termos do art. 165, inciso I do CTN, e da liquidez e
certeza de crédito a possibilitar a compensação, na forma do art. 170 do
CTN.
Neste sentido, plenamente aplicáveis os fundamentos expostos na decisão
recorrida:
Conforme antecipado em linhas volvidas, a única matéria a ser apreciada
nestes autos diz respeito à compensação declarada pela contribuinte, ou
seja, se aquela compensação, nos exatos termos em que detalhada no
PER/DCOMP, encontra condições de ser homologada.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 10940.900074/2008-47

A resposta é negativa. Com efeito, a contribuinte intentou compensar
débito de estimativa referente ao mês de outubro de 2002 com saldo
negativo que ainda iria apurar em 31/12/2002. Contudo, não existe tal
possibilidade. Caso a contribuinte já houvesse, cm outubro de 2002,
implementado recolhimentos em montante superior ao débito resultante
do ajuste anual ate aqueles meses, poderia simplesmente suspender os
recolhimentos respectivos. Contudo, para tanto deveria levantar
balanços/balancetes de redução/suspensão, na forma da lei, o que não fez.
Jamais poderia a contribuinte obrar como fez, ou seja, compensar débito
já vencido com crédito que ainda iria apurar. Essa singela constatação de
ser impossível a compensação pleiteada, de per si, determina sua não
homologação.
A Recorrente pretende trazer à discussão crédito diverso daquele
informado na DComp, o que é impossível. O exame das fls. 4, 6 e 8 do
processo mostra que o crédito compensado não foi o saldo negativo de
IRPJ relativo ao ano-calendário de 2001, mas o saldo da mesma espécie
referente ao ano de 2002, no montante de R$ 14.856,81, composto,
exclusivamente, pela estimativa de IRPJ devida em outubro de 2002, no
exato valor de R$ 14.856,81, não recolhida, mas cuja compensação se
buscava por meio da referida DComp.
De outra parte, também como bem decidido pelo Acórdão recorrido, não
são passíveis de discussão no presente processo as demais matérias
arguidas pela Recorrente, que dizem respeito ao débito exigido em razão
da não homologação da compensação. Tal exigência decorre da explícita
disposição do art. 74, §§6o e 7o, da Lei no 9.430, de 1996 e deve ser
discutida perante a autoridade administrativa dela incumbida.
No contencioso administrativo, por outro lado, a discussão se cinge à não
homologação da compensação (art. 74, §§ 9o e 10, da mesma Lei no
9.430, de 1996), ou seja, volta-se à existência e suficiência do crédito
alegado na Declaração de Compensação, como bem realizado.

Não é a questão fática enfrentada no acórdão 9101-004.767 tratou
especificamente de recurso voluntário não conhecido em razão de ter questionado o
débito compensado e não especificamente o direito creditório:

Assim, não se verifica-se a hipótese fática dos autos, uma vez que a contribuinte
no paradigma alegava a prescrição do débito, que foi entendida como alegação do crédito.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 10940.900074/2008-47

Neste aspecto, não merece conhecimento o Especial do contribuinte, em razão da
ausência de similitude fática.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões de negar
conhecimento ao recurso especial, por vislumbrar outros aspectos de distinção entre o acórdão
recorrido e o paradigma no 9101-004.767, único aceito no exame de admissibilidade.
O Colegiado a quo se negou a apreciar os questionamentos da Contribuinte
referentes ao débito compensado, mas diante da pretensão de, por o débito compensado se referir
a estimativa de outubro/2002 e não ser passível de exigência, mas apenas motivar o lançamento
de multa isolada de 50%. Sob esta ótica, entendeu que tal questão deveria ser discutida perante a
autoridade administrativa dela incumbida, inclusive porque, como indicado pela autoridade
julgadora de 1a instância, uma vez que não se trata de constituição de crédito tributário mediante
lançamento de ofício, não é cabível perquirir se a cobrança pode ou não prosperar, e mesmo se
o direito respectivo já se encontra prescrito.
A pretensão da Contribuinte, assim, tem em conta as consequências decorrentes
da não-homologação da compensação que tem por objeto débito de estimativa, e não vícios em
sua formalização.
Já o paradigma no 9101-004.767 analisou decisão de Colegiado deste CARF que
se negou a apreciar arguição do sujeito passivo no sentido da inexistência do débito compensado.
Este Colegiado decidiu, assim, dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade da determinação
pelo CARF do cancelamento do débito declarado em pedido de compensação quando
demonstrada a sua inexistência. Foi sob esta ótica que esta Conselheira, ao redigir o voto
condutor do paradigma, concluiu que:
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo inexistente, será
necessariamente cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento
da DCOMP antes de intimado para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação. A legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para a
inobservância das vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo
obrigação decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato gerador e da sua regular
constituição, para ser exigível5. E esta exigibilidade pode e deve ser avaliada no
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 10940.900074/2008-47

contencioso administrativo especializado quando há recurso administrativo previsto em
lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado
pelo sujeito passivo.
[...]
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente
este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar
todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer
eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado
em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito compensado.
O ato de não-homologação da compensação, assim, traz todos os contornos da
relação jurídica extintiva declarada pelo sujeito passivo por ocasião da apresentação da DCOMP,
quer em relação ao direito creditório, quer em relação ao débito compensado, permitindo-se ao
prejudicado não só provar a existência do crédito, como também a inexistência, total ou parcial,
do débito, mas à época da compensação.
Nada no referido precedente autoriza a conclusão de que o contencioso
administrativo em torno da compensação alcance aspectos da exigibilidade do débito
compensado a qualquer tempo.
Significa dizer que o recurso voluntário da Contribuinte deveria ser conhecido
caso sua pretensão fosse provar que não havia estimativa devida no mês de outubro/2002. Sua
alegação, porém, como reproduzido no recurso especial, dizia respeito às consequências
aplicáveis em razão da falta de recolhimento do débito compensado:
b) na situação sob comento caberia, quando muito, o lançamento de multa
correspondente a cinquenta por cento (50%) do valor da estimativa do mês de outubro
de 2002, única não recolhida, conforme é notório e conforme demonstrado nos itens
12/21 do recurso especial, penalidade essa não formalizada à época e que
hodiernamente não pode mais ser exigida em face da decadência;
Esta Conselheira, inclusive, já teve a oportunidade de apreciar arguição
semelhante no litígio objeto do Acórdão no 1101-000.970. Naquela ocasião, porém, apesar de
reiterar o seu entendimento, veiculado no paradigma, em favor da apreciação de argumentos de
defesa dirigidos contra o ato de não-homologação e tendo em conta o débito compensado,
afirmou a incompetência dos órgãos julgadores para, nesta seara, manifestar-se antecipadamente
sobre as controvérsias que poderão surgir a partir do momento em que os débitos compensados
recuperarem sua exigibilidade:
Vislumbro a controvérsia suscitada no pedido sucessivo da recorrente sob ótica diversa
do I. Relator, e assim preliminarmente manifesto-me favoravelmente acerca da
possibilidade de apreciação da exigibilidade de débitos compensados ao longo do
processo administrativo formado a partir da não-homologação da compensação.
A lide, no âmbito da compensação, circunscreve-se à validade, ou não, do ato de não-
homologação, que pode estar motivado pela apreciação da existência, suficiência e
disponibilidade dos créditos utilizados, mas implicitamente também expressa a
exigibilidade dos débitos compensados, na medida em que determina sua cobrança
quando não reconhecido direito creditório suficiente para sua extinção definitiva. Em
tais circunstâncias, o sujeito passivo pode se opor à não-homologação porque o débito
compensado não existe, foi informado em duplicidade, ou em montante superior ao
devido, inclusive reportando-se a valores já alcançados pelo direito creditório
reconhecido, e assim indevidamente extintos por parcela que deveria ter sido destinada
ao débito remanescente. Em suma, ao facultar ao sujeito passivo o direito de questionar
o ato de não-homologação, o legislador permitiu-lhe abordar todos os aspectos
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 10940.900074/2008-47

envolvidos na compensação, não só no que tange à mensuração do crédito, como
também em relação à liquidação dos débitos, aí incluídos os critérios de imputação e os
próprios tributos considerados.
Além disso, o ato de não-homologação pode se fundamentar, apenas, na
impossibilidade de compensação do débito informado pelo sujeito passivo, caso ele se
enquadre em uma das hipóteses expressas ou implicitamente previstas no art. 74, §3o da
Lei no 9.430/96, com a redação dada a partir da Lei no 10.637/2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
[...]
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Incluído pela
Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051,
de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
VII -os débitos relativos a tributos e contribuições de valores originais
inferiores a R$ 500,00 (quinhentos reais); (Incluído pela Medida Provisória no
449, de 2008, mas não convertido em lei)
VIII - os débitos relativos ao recolhimento mensal obrigatório da pessoa física
apurados na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 1988; e (Incluído pela Medida
Provisória no 449, de 2008, mas não convertido em lei)
IX - os débitos relativos ao pagamento mensal por estimativa do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica-IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido-CSLL apurados na forma do art. 2o. (Incluído pela Medida Provisória no
449, de 2008, mas não convertido em lei)
[...]
Em tais circunstâncias, o litígio em torno do ato de não-homologação possivelmente
nem adentrará a aspectos concernentes ao direito creditório utilizado pelo sujeito
passivo, mas sim se limitará às características do débito compensado e do momento no
qual a compensação foi declarada.
Ressalto que no cenário assim delineado, ao manifestar-se contrariamente à
exigibilidade do débito vinculado à compensação, o órgão julgador poderá,
eventualmente, afirmar novamente disponível parcela de crédito utilizada em
compensação. Mas isto porque desfaz os efeitos de compensação equivocadamente
formulada pelo sujeito passivo, fazendo prevalecer a verdade material. E, se referido
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 10940.900074/2008-47

crédito foi reconhecido e ainda não estiver prescrito quando se tornar definitiva a
decisão administrativa acerca da compensação antes formalizada, o sujeito passivo
poderá destiná-lo a outra compensação, ou mesmo pleitear sua restituição, caso ainda
não o tenha feito.
Os órgãos de julgamento exercem a função de controle da legalidade do crédito
tributário mediante provocação do sujeito passivo. Assim, não podem se omitir no dever
de declarar um tributo indevido, quer em sede de lançamento, quer frente a um ato de
não-homologação de compensação, dado que por meio deste a autoridade competente
afirma não só a inexistência ou indisponibilidade de um crédito, mas também a
existência de um débito indevidamente compensado.
Por certo o debate em torno do direito creditório é mais freqüente no âmbito das
compensações, na medida em que os débitos normalmente existem e para afastar sua
exigibilidade a compensação é formalizada. É sob este prisma que vejo, nas normas
regimentais, a escolha daquele parâmetro para definição da competência dos órgãos de
julgamento.
Todavia, embora admita a apreciação da exigibilidade do débito compensado, entendo
que a recorrente não tem razão em sua argumentação.
Em 16/02/2007 a interessada formalizou DCOMP para utilização do saldo negativo de
IRPJ apurado no ano-calendário 2006, e ao crédito ali informado vinculou outras
declarações apresentadas de 28/02/2007 a 10/08/2007 para liquidação, dentre outros, de
débitos de estimativas de IRPJ e CSLL apurados ao longo do ano-calendário 2007. Em
01/03/2010 foi editado o ato de não-homologação das compensações por existência
parcial do crédito informado, cientificado à interessada em companhia de documentos
de cobrança (DARF) para recolhimento, dentre outros débitos, das estimativas que
restaram exigíveis em decorrência daquele ato.
Em sua defesa, aduz a interessada que apurou prejuízo fiscal no ano-calendário 2007, e
que é pacífica a jurisprudência no sentido da impossibilidade de cobrança de estimativas
após o término do correlato ano-calendário.
De fato, em dezembro de 2012 foi aprovada a Súmula CARF no 82 firmando o
entendimento de que após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento
de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. Todavia, os
paradigmas que sustentam referido enunciado invalidam atos de constituição do crédito
tributário promovidos pelos agentes fiscais, e não por meio de confissão do sujeito
passivo, como é o caso dos débitos indicados em DCOMP.
Para além disso, a recorrente não expõe todos os aspectos de sua apuração no ano-
calendário 2007. Isto porque, na mesma sessão de julgamento em que este processo é
apreciado, está pautado o processo administrativo no 16306.000053/2010-14, no qual se
discute o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2007 pelo sujeito
passivo. E o crédito ali indicado é composto, dentre outras deduções, pelas estimativas
que a recorrente agora afirma inexigíveis.
Assim, ao compensar débitos de estimativas, o sujeito passivo passa a ter a
possibilidade de com elas formar novo crédito de saldo negativo e compensar outros
tributos, atribuindo efeitos econômicos a uma operação que agora pretende desqualificar
simplesmente porque apurou prejuízo no ano-calendário 2007.
Outras circunstâncias poderiam ter se verificado hipoteticamente:
 O sujeito passivo poderia ter apurado saldo negativo ao final do ano-calendário,
composto pelas estimativas compensadas, mas sem utilizá-lo em compensação
ou pleitear sua restituição. Em tais condições, poderia argumentar que nada lhe
seria exigível, vez que não havia tributo devido ao final do ano-calendário; e
 O sujeito passivo poderia ter apurado tributo devido ao final do ano-calendário
2007, e evitado ou reduzido seu recolhimento em razão da dedução das
estimativas compensadas. Em tais condições, poderia argumentar que somente
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 10940.900074/2008-47

lhe seria exigível o tributo devido no ajuste anual, e não as estimativas
indevidamente compensadas, vez que já encerrado o ano-calendário.
A questão, então, cinge-se ao procedimento que deve ser adotado pela autoridade fiscal
quando identifica estimativas exigíveis após o encerramento do ano-calendário.
Como dito, a Súmula CARF no 82 soluciona a questão relativamente às estimativas não
recolhidas, ali não se cogitando de estimativas compensadas por meio de DCOMP que
restem não-homologadas.
A Lei no 9.430/96 é clara quanto às conseqüências em relação ao sujeito passivo que,
obrigado, deixe de pagar as estimativas devidas:
Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
[...]
§1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
[...]
IV -isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
[...]
A redação estabelecida a partir da Medida Provisória n.o 351/2007, posteriormente
convertida na Lei no 11.488/2007, segue a mesma linha:
Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do § 2o nos incisos
I, II e III:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
I - (revogado);
II - (revogado);
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 10940.900074/2008-47

III- (revogado);
IV - (revogado);
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998).
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
................................................. ”
Nestes termos, a argumentação contida na decisão recorrida não é integralmente válida,
porque o fato de o sujeito passivo declarar em DCTF débitos de estimativas de IRPJ e
CSLL não é suficiente para autorizar a imediata inscrição em Dívida Ativa para efeito
de cobrança executiva, na forma do art. 5o, §2o do Decreto-lei no 2.124/84. Ao menos
nos casos em que esta declaração é desacompanhada de qualquer forma de quitação do
débito, a lei reprime a omissão do sujeito passivo com a aplicação de multa isolada, e
não com a cobrança do débito de estimativa.
Contudo, cabe ao intérprete definir as conseqüências expressas na lei também se
aplicam aos casos em que o sujeito passivo não se omite, mas sim promove a extinção
da estimativa devida mediante a entrega de DCOMP, extinção esta que pode se tornar
definitiva após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos concedido para análise da
operação pela autoridade fiscal.
E, neste ponto, destaco que a redação dada pela Lei no 10.833/2003 ao art. 74 da Lei no
9.430/96 (§§ 9o a 11), permitindo a interposição de manifestação de inconformidade e
recurso voluntário contra o ato de não-homologação, conferiu ao débito compensado
suspensão da exigibilidade durante o contencioso administrativo, qualquer que seja sua
natureza.
Frente a tais circunstâncias, editado o ato de não-homologação, a autoridade
administrativa concede ao sujeito passivo a possibilidade de, espontaneamente, quitar o
débito compensado, sem discutir administrativamente a compensação. Caso a
interessada optasse por atender a esta recomendação, sustentaria a utilização da
estimativa no correspondente período de apuração, quer para formação de outro saldo
negativo, quer para reduzir o tributo verificado no ajuste anual, e tais apurações não
poderiam ser questionadas sob esta ótica.
Porém, como o sujeito passivo optou por interpor manifestação de inconformidade e o
posterior recurso voluntário, o débito compensado passou a estar com a exigibilidade
suspensa, sendo inaplicáveis as conseqüências estabelecidas no art. 44 da Lei no
9.430/96 em face daqueles que deixam de pagar as estimativas devidas.
Eventualmente poder-se-ia questionar qual providência seria adotada se o sujeito
passivo, ao restar vencido em sua pretensão, não recolhesse as estimativas
indevidamente compensadas. Poder-se-ia argumentar que estas estimativas não seriam
passíveis de cobrança executiva porque a lei assim não autoriza.
Todavia, como demonstrado, a lei não aborda diretamente as providências que devem
ser adotadas em face de estimativa indevidamente compensada, mormente quando sua
exigibilidade é restabelecida em razão da definitividade do ato de não-homologação de
compensação. Assim, caberá à autoridade administrativa competente para agir em tais
circunstâncias interpretar a lei e definir os procedimentos que serão adotados.
O órgão julgador, no âmbito da análise do ato de não-homologação da compensação, é
incompetente para se manifestar, antecipadamente, sobre as controvérsias que poderão
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.026 - CSRF/1a Turma
Processo no 10940.900074/2008-47

surgir a partir do momento em que os débitos aqui compensados recuperarem sua
exigibilidade.
Nesta fase processual, os débitos de estimativa indevidamente compensados estão com
exigibilidade suspensa em razão da discussão administrativa da compensação, e à época
em que as compensações foram formalizadas eles eram devidos, de modo que não há
razão para cancelá-los.
Por tais razões, acompanhando o I. Relator nos demais aspectos de seu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso voluntário. (destaques do original)
Como se vê, as diferentes circunstâncias presentes nos acórdãos comparados
ensejam o exame de distintos cenários jurídicos e, em consequência, diferentes soluções para os
litígios examinados. Em tal contexto, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relator em suas conclusões e
NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 451
DF CARF MF
Original